Tribunal: TJES
Processo: 5006590-40.2022.8.08.0000
Classe: Conflito de Jurisdição
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Jurisdição e Competência
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006590-40.2022.8.08.0000
CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
SUSCITANTE: JUIZO DE VITORIA - 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PUBLICA
SUSCITADO: JUIZO DE VITORIA - 1ª VARA ESPECIALIZADA EM VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo JUIZ DE DIREITO DO 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE VITÓRIA em face do JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER, no bojo da ação penal nº 0009336-25.2021.8.08.0024, inaugurada visando apurar a suposta prática dos crimes previstos nos arts. 147 e 150 do CP, assim como no art. 24-A da Lei 11.340/06.

Os autos foram inicialmente distribuídos ao JUÍZO SUSCITADO, o qual afastou a fragilidade e subordinação em razão do gênero e, por esses motivos, declinou da competência ao JUÍZO SUSCITANTE, que, por sua vez, declarou-se incompetente, por entender que os fatos se deram no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, determinando, então, a remessa dos autos ao JUÍZO SUSCITADO. Este, ao receber os autos, entendeu por equivocado o procedimento adotado, devolvendo os autos ao JUÍZO SUSCITANTE, o qual suscitou, então, o presente conflito.

Nos termos ditados pelo art. 955, caput, do CPC/2015 (correspondente ao art. 120 do CPC/73), fora designado o Juízo SUSCITANTE para apreciação das questões urgentes.

O Juízo SUSCITANTE apresentou informações, defendendo a incidência da Lei 11.340/06 no caso concreto e asseverando que a soma das penas abstratamente cominadas aos tipos penais ultrapassam o limite previsto no art. 61 da Lei 9.099/95.

O Juízo SUSCITADO apresentou informações, reafirmando o entendimento de que o caso concreto não envolve opressão relacionada ao gênero, afastando a aplicação da Lei Maria da Penha.

A Procuradoria de Justiça pronunciou-se pelo reconhecimento da competência do Juízo SUSCITANTE, do 1º Juizado Especial Criminal de Vitória, para o processamento e julgamento do feito.

É o relatório.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo JUIZ DE DIREITO DO 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE VITÓRIA em face do JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER, no bojo da ação penal nº 0009336-25.2021.8.08.0024, inaugurada visando apurar a suposta prática dos crimes previstos nos arts. 147 e 150 do CP, assim como no art. 24-A da Lei 11.340/06.

Os autos foram inicialmente distribuídos ao JUÍZO SUSCITADO, o qual afastou a fragilidade e subordinação em razão do gênero e, por esses motivos, declinou da competência ao JUÍZO SUSCITANTE, que, por sua vez, declarou-se incompetente, por entender que os fatos se deram no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, determinando, então, a remessa dos autos ao JUÍZO SUSCITADO. Este, ao receber os autos, entendeu por equivocado o procedimento adotado, devolvendo os autos ao JUÍZO SUSCITANTE, o qual suscitou, então, o presente conflito.

Nos termos ditados pelo art. 955, caput, do CPC/2015 (correspondente ao art. 120 do CPC/73), fora designado o Juízo SUSCITANTE para apreciação das questões urgentes.

O Juízo SUSCITANTE apresentou informações, defendendo a incidência da Lei 11.340/06 no caso concreto e asseverando que a soma das penas abstratamente cominadas aos tipos penais ultrapassam o limite previsto no art. 61 da Lei 9.099/95.

O Juízo SUSCITADO apresentou informações, reafirmando o entendimento de que o caso concreto não envolve opressão relacionada ao gênero, afastando a aplicação da Lei Maria da Penha.

A Procuradoria de Justiça pronunciou-se pelo reconhecimento da competência do Juízo SUSCITANTE, do 1º Juizado Especial Criminal de Vitória, para o processamento e julgamento do feito.

Pois bem, conforme consta dos autos originários, o denunciado é filho da vítima e em 12/05/2021, descumpriu medidas protetivas de urgência, ameaçou a vítima e invadiu seu domicílio.

Os policiais militares relataram que o denunciado foi conduzido com algemas em razão de seu histórico de surto provocado pelo vício em drogas e por se encontrar, no momento dos fatos, com estado mental alterado.

A vítima, por sua vez, ressaltou que seu filho é usuário de drogas e que fica extremamente agressivo quando as utiliza, o que lhe gera grande temor. Ressaltou a ofendida
, ainda,
que tem medo de que o réu entre na sua casa enquanto ela estiver dormindo e faça alguma besteira, principalmente se estiver sob efeito de drogas.

Manifestou, por fim, o desejo de representá-lo criminalmente e postulou pela manutenção das medidas protetivas.

Como se sabe, a jurisprudência da Terceira Seção do STJ
“consolidou-se no sentido de que, para a aplicação da Lei 11.340/2006, não é suficiente que a violência seja praticada contra a mulher e numa relação familiar, doméstica ou de afetividade, mas também há necessidade de demonstração da sua situação de vulnerabilidade ou hipossuficiência, numa perspectiva de gênero”
(AgRg no REsp n. 1.430.724/RJ, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 17/3/2015, DJe 24/3/2015).

Ocorre que, no caso concreto, é nítido que os fatos praticados contra a vítima por seu filho não possuem motivação de gênero, mas relacionam-se a sua drogadição, afastando-se, assim, a aplicação da Lei 11.340/06.

Referido entendimento já foi adotado pelo STJ e por esta Corte em casos análogos:

PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA E INJÚRIA. COMPETÊNCIA. RELAÇÃO FAMILIAR. LEI MARIA DA PENHA. MOTIVAÇÃO DE GÊNERO. AUSÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, como se infere da redação do art. 619 do Código de Processo Penal, supõem defeitos na mensagem do julgado, em termos de ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade, isolada ou cumulativamente. 2. "A jurisprudência da Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que, para a aplicação da Lei 11.340/2006, não é suficiente que a violência seja praticada contra a mulher e numa relação familiar, doméstica ou de afetividade, mas também há necessidade de demonstração da sua situação de vulnerabilidade ou hipossuficiência, numa perspectiva de gênero" (AgRg no REsp n. 1.430.724/RJ, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 17/3/2015, DJe 24/3/2015). 3. No caso dos autos, o Tribunal de origem, soberano na análise dos elementos fático-probatórios da lide, entendeu que não haveria elementos suficientes para configuração da motivação de gênero nos atos do embargado e que não teria ficado caracterizado o estado de vulnerabilidade do sexo oposto, pois, em que pese à prática dos crimes de ameaça e injúria em contexto de relações familiares, os conflitos entre o autor e as vítimas derivam do vício do réu em drogas e álcool, e não da hipossuficiência em razão do gênero feminino. 4. Desse modo, para que fosse possível a análise das pretensões recursais, seria imprescindível o reexame das provas constantes dos autos, o que é vedado ante o que preceitua a Súmula n. 7/STJ. 5. Assim, a mera irresignação com o resultado do julgamento, visando à reversão do que já foi regularmente decidido, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios. 6. Embargos de declaração rejeitados. (STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 1.117.349/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 23/2/2021, DJe de 4/3/2021.)

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA VIAS DE FATO E AMEAÇA AGRESSÃO ENTRE IRMÃOS AUSÊNCIA DE CARACTERIZAÇÃO DE SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA OU VULNERABILIDADE DA MULHER INAPLICABILIDADE DA LEI 11.340/06 DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUIZADO CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA IMPROCEDENTE. 1. A Legislação Especial protetiva da mulher (Lei nº 10.340/06) funda-se no princípio da isonomia na sua faceta material, que pressupõe a existência de desigualdades a serem corrigidas, isto é, somente se justifica o tratamento desigual quando existam efetivas diferenças a serem compensadas. Destarte, quando a violência não é motivada no gênero, deve-se dispensar à mulher o mesmo tratamento do homem. Jurisprudência. 2. Embora tenha o suposto crime ocorrido no âmbito familiar, não se afigura possível concluir que a circunstância de ter o acusado, em tese, ameaçado e praticado vias de fato contra a irmã em razão da drogadição, tenha qualquer cunho pejorativo, de desqualificação da vítima na sua condição de mulher, limitando-se a problemas da dependência química, que acabou refletindo na convivência dentro do âmbito familiar. 3. Caso em que não há dúvidas em reconhecer a não aplicabilidade da Lei nº 11.340/06, uma vez que o acusado não pretendia impor sua força física contra a vítima mulher, mas, supostamente, ameaçar e praticar vias de fato a fim de obter dinheiro para sustentar seu vício, independente do gênero da vítima, tanto que já tinha proferido ameaças também contra seu tio e outros familiares no mesmo contexto. 4. Vale lembrar que a intenção do legislador, nos casos de violência doméstica contra a mulher, é a sua proteção em situação de vulnerabilidade, evitando-se que qualquer briga entre parentes dê causa à aplicação da Lei Maria da Penha .Precedentes do TJ. 5. Conflito julgado improcedente, para declarar a competência do juízo suscitante. (TJES, Classe: Conflito de Jurisdição, 100210022313, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA - Relator Substituto: EZEQUIEL TURIBIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 29/09/2021, Data da Publicação no Diário: 15/10/2021)

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR INCABÍVEL INEXISTÊNCIA DO REQUISITO DA VULNERABILIDADE E OPRESSÃO PELO GÊNERO FEMININO INCOMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. 1 A competência da Vara Especializada da Violência Doméstica e Familiar necessita do preenchimento dos requisitos estabelecidos em lei. No presente caso, não se verifica a vulnerabilidade e opressão de gênero da vítima, uma vez que o delito teria sido praticado em razão do uso excessivo de álcool e drogas do agressor e não pelo fato da vítima ser mulher ou estar em situação de vulnerabilidade. (TJES, Classe: Conflito de Jurisdição, 048198791831, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/09/2021, Data da Publicação no Diário: 24/09/2021)

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CRIME DE AMEAÇA PRATICADO POR FILHO CONTRA MÃE DESCONTROLE DECORRENTE DE USO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES - AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA OU VULNERABILIDADE DA MULHER INAPLICABILIDADE DA LEI 11.340/06 DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUIZADO COMUM CONFLITO DE COMPETÊNCIA IMPROCEDENTE. 1. O art. 5º, da Lei Maria da Penha, configura como violência doméstica e familiar contra a mulher, toda espécie de violência e agressão, baseada no gênero, que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial, importando em violação dos direitos humanos, independente da habitualidade da agressão.. Desta forma, não basta que a vítima seja mulher e que o crime se dê no âmbito familiar, mas, exige-se, ainda, que a violência guarde relação com a posição de hipossuficiência histórica e culturalmente atribuída à mulher. 2. O caso em tela não guarda relação com a Lei Maria da Penha, afinal, o suposto delito de ameaça não foi motivado pela intenção de oprimir a vítima em razão de sua condição de mulher, pois não houve lesão ao gênero mulher, uma vez que o agressor é dependente químico e, por tal motivo, causa transtorno no seio familiar, tendo proferido ameaças sob efeito de álcool e drogas ilícitas. 3. Conflito de Competência improcedente. (TJES, Classe: Conflito de Jurisdição, 100190052991, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA - Relator Substituto : EZEQUIEL TURIBIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 14/04/2021, Data da Publicação no Diário: 26/05/2021)

O Juízo suscitante alega que a soma das penas máximas abstratamente previstas para os crimes imputados ao réu ultrapassa dois anos e afasta a competência dos Juizados Especiais.

Não obstante, constato que a medida protetiva supostamente violada pelo acusado foi revogada justamente em razão do entendimento de que a Lei Maria da Penha não se aplica no caso concreto.

Assim, diante do afastamento da Lei 11.340/06, o crime previsto no art. 24-A da Lei 11.340/06 resta prejudicado, restando apenas os delitos dos arts. 147 e 150 do CP, cujas penas máximas não ultrapassam o limite do art. 61 da Lei 9.099/95.

Ante o exposto, CONHEÇO do Conflito de Competência a fim de JULGÁ-LO IMPROCEDENTE e declarar a competência do JUÍZO SUSCITANTE, 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE VITÓRIA,

para processar e julgar a ação penal nº. 0009336-25.2021.8.08.0024.

É como
voto
.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL.
CONFLITO
NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
.
FATOS PRATICADOS CONTRA GENITORA IDOSA. MOTIVAÇÃO NÃO RELACIONADA AO GÊNERO, MAS SIM

À DROGADIÇÃO DO AUTOR DOS FATOS. NÃO INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA
. CONFLITO JULGADO IMPROCEDENTE E DECLARADA COMPETÊNCIA DO
JUÍZO SUSCITA
NTE
.

1. A jurisprudência da Terceira Seção do STJ
“consolidou-se no sentido de que, para a aplicação da Lei 11.340/2006, não é suficiente que a violência seja praticada contra a mulher e numa relação familiar, doméstica ou de afetividade, mas também há necessidade de demonstração da sua situação de vulnerabilidade ou hipossuficiência, numa perspectiva de gênero”
(AgRg no REsp n. 1.430.724/RJ, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 17/3/2015, DJe 24/3/2015).

2. No caso concreto, é nítido que os fatos praticados contra a vítima por seu filho não possuem motivação de gênero, mas restringem-se a sua drogadição, afastando-se, assim, a aplicação da Lei 11.340/06.

3. Conflito julgado improcedente e declarada a competência do Juízo Suscitante.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acorda a Colenda Primeira Câmara Criminal , na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do Conflito de Competência a fim de declarar a competência do JUÍZO SUSCITANTE, do 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE VITÓRIA, para processar e julgar a ação penal nº. 0009336-25.2021.8.08.0024, nos termos do voto proferido pelo E. Relator.